Tribunal: TJDFT
Processo: 0730128-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730128-92.2020.8.07.0000 Agravante(s) DANILO DANTAS DE LIMA Agravado(s) BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danilo Dantas de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 18684083) que, nos autos da ação de conhecimento (indenização por danos materiais) por ele ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e assinalou o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das custas, sob pena de o processo ser extinto sem resolução do mérito por falta de pressuposto para o desenvolvimento regular. Na decisão agravada, o juízo salientou ter considerado a fragilidade da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira feita pelo agravante e ressaltou haver determinado a comprovação da necessidade de obter o benefício processual almejado. Indicou a ausência de elementos capazes de subsidiar o pedido de concessão de gratuidade de justiça, mormente porque, pelos documentos acostados pelo agravante, verificou que aufere renda mensal superior à maior parte da população brasileira. Consignou que, diante do contexto demonstrado, não é razoável supor que o agravante não possa arcar com as despesas do processo. Em razões recursais (Id 18684082), o agravante sustenta que aufere proventos de aposentadoria no valor mensal de R$ 5.614,44 (cinco mil seiscentos e catorze reais e quarenta e quatro centavos). Relata que, apesar da renda declarada, possui elevados gastos com aluguel, luz, telefone, alimentação e despesas com veículo, o que equivale ao valor de, aproximadamente, R$ 4.293,78 (quatro mil duzentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos). Destaca que a manutenção da decisão recorrida acarretará prejuízos irreparáveis, comprometendo ainda mais a sua subsistência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma desse pronunciamento judicial, para se lhe conceder a gratuidade da justiça. O preparo não foi recolhido, porque o agravante impugna a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[6], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[7] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[8]. A declaração pessoal firmada pelo agravante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[9]. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Os únicos documentos coligidos, no agravo de instrumento, como elementos de prova para demonstrar a alegada insuficiência de recursos são: a) declaração de gastos (Id 18684084, p. 18); b) comprovantes de rendimentos referentes aos meses de março, abril e maio de 2020, os quais informam renda líquida de R$ 5.614,44 (cinco mil seiscentos e catorze reais e quarenta e quatro centavos) (Id 18684084, p. 52-54); c) recibo de entrega de declaração de imposto de renda pessoa física exercício ano 2019 (Id 18684084, p. 55-63). O valor líquido da remuneração mais recente percebido pelo agravante (5/2020), depois de deduzido os descontos, referentes à previdência social e imposto de renda retido na fonte, é de R$ 5.614,44 (cinco mil seiscentos e catorze reais e quarenta e quatro centavos). Consigno que, apesar das afirmações acerca de gasto mensal de, aproximadamente, R$ 4.293,78 (quatro mil duzentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos) com aluguel, energia elétrica, telefone, alimentação e despesas com veículo, não trouxe documentos que pudessem corroborar tais alegações, tais como, contrato de locação de sua residência, boletos de cobrança ou de pagamento de energia elétrica e telefone, ou notas fiscais de compras de supermercado e de farmácia. Acrescente-se, ainda, que, apesar de afirmar possuir despesas com veículo, é certo que na declaração de imposto de renda não consta, no campo referente a bens e direitos, nenhuma referência à propriedade de eventual automóvel. Com efeito, o valor líquido da remuneração demonstrada não permite deduzir, só por isso, não ter ele condições de efetuar o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Eventual preocupação externada com possível sucumbência e condenação no pagamento de honorários advocatícios não viabiliza isoladamente a concessão da gratuidade de justiça, porque não é crível a dedução de lide temerária ou infundada pela parte para lhe despertar o temor da obrigação de pagar verbas sucumbenciais. Ademais, suposta invalidade da verba advocatícia sucumbencial pode ser adequadamente suscitada pelo patrono contratado, detentor de conhecimento técnico para refutar a exigibilidade de obrigação supostamente indevida ou exagerada. Afiro a inaptidão da prova documental reunida para corroborar a alegação de o agravante carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio, mesmo diante da oportunidade concedida pelo juízo de origem para o fazer. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter o agravante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[10], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[11], INDEFIRO o efeito suspensivo requerido pelo agravante para a concessão da gratuidade de justiça requerida. Em consequência, MANTENHO o pronunciamento recorrido neste particular. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [7] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [8] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [9] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [10] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [11] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;